Tribunal: TJES
Processo: 0002999-50.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002999-50.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO LEONARDO GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002999-50.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO LEONARDO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, “CAPUT”, C/C ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS. IDONEIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por BRUNO LEONARDO GOMES SOUZA contra sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou, com base no art. 33, “caput”, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 anos, 10 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 500 dias-multa. O apelante pleiteia sua absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes; e (ii) analisar se é possível a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de tráfico de entorpecentes encontra-se comprovada pelos documentos constantes nos autos, incluindo Boletim Unificado (BU), Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas e Laudo de Exame Químico.

A autoria delitiva do apelante é corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da operação, os quais relataram ter observado o momento em que o apelante, na garupa de uma motocicleta, descartou uma sacola contendo 25 buchas de maconha. O condutor da motocicleta, menor de idade, possuía R$ 60,00 em espécie.

A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece a idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais quando congruentes com os demais elementos de prova, salvo a demonstração de suspeição ou má-fé, o que não se verifica no caso concreto (Apelação Criminal nº 0007505-98.2020.8.08.0048, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, j. 22.06.2023).

As circunstâncias da apreensão — quantidade e acondicionamento das drogas, tentativa de descarte do entorpecente e comportamento do apelante —, aliadas aos testemunhos dos policiais, demonstram a destinação da substância apreendida à mercancia ilícita, afastando a possibilidade de desclassificação para uso próprio.

Ausentes elementos capazes de fragilizar a prova da prática do tráfico de entorpecentes, mantém-se a condenação do apelante nos termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por tráfico de entorpecentes exige a comprovação da materialidade e da autoria, podendo ser respaldada por testemunhos de agentes policiais quando idôneos e harmônicos com os demais elementos probatórios.

A desclassificação para posse de drogas para uso próprio depende de elementos concretos que infirmem a destinação mercantil da substância apreendida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, “caput”, 40, VI, e 28; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: Apelação Criminal nº 0007505-98.2020.8.08.0048, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, j. 22.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002999-50.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO LEONARDO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
BRUNO LEONARDO GOMES SOUZA,
irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do art. 33, “caput”, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, para cumprimento no regime aberto.

Em suas razões de recurso, o recorrente busca a sua absolvição. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo improvimento dos recursos interpostos.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador Altamir Mendes de Moraes, opinou pelo improvimento do apelo.

Narra, em síntese, a denúncia, que no dia 25 de abril de 2022, o denunciado Bruno Leonardo Gomes, envolvendo em sua conduta o adolescente K.O.G., trazia consigo 25 (vinte e cinco) "buchas de maconha" e R$60,00 (sessenta reais), substâncias as quais, pela natureza e quantidade, indicavam possuir destinação mercantil, e ser o dinheiro fruto desse comércio.

Pois bem.

O apelante Mateus, pugna pela sua absolvição, ou pela desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28, da Lei de Tóxicos.

Compulsando os autos, observa-se que a materialidade do crime se encontra comprovada por meio do B.U., do Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, e, pelo Laudo de Exame Químico.

No que se refere à autoria delitiva, merecem destaque as declarações prestadas pelos Policiais Militares, na esfera policial e em juízo, que participaram da diligência que culminou na prisão dos réus, tendo consignado que no dia dos fatos estavam em patrulhamento, quando avistaram dois indivíduos em uma moto, e que os dois, ao avistarem a viatura, o garupa (Bruno) jogou no chão um pacote plástico e pararam a moto. Relataram que dentro da sacola foi identificada uma carga com 25 (vinte e cinco) buchas de maconha.

Afirmaram que o condutor estava na posse da quantia de R$60,00 em espécie e, após consulta no sistema de informação foi verificado que este era menor de idade e possuía passagens por atos infracionais.

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (Apelação Criminal nº 0007505-98.2020.8.08.0048, Relator o Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Segunda Câmara Criminal, data: 22/06/2023), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Os testemunhos dos policiais não podem ser tidos por inidôneos ou suspeitos, simplesmente em virtude de se dedicarem ao combate ao crime, já que, nessa condição, presume-se que estão a agir no cumprimento do dever a eles imposto pelo ordenamento jurídico e com respeito aos limites da legalidade.

A menos que haja motivo relevante e provado, não é razoável cogitar, em prévia suspeição, da veracidade dos depoimentos por eles prestados. Aliás, vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos, valendo novamente lembrar que em momento algum os recorrentes apontam, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho por este realizado, de modo que possuem plena eficácia probatória.

Noutro giro, observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, bem como a forma com que se encontravam as drogas e a sua quantidade, além das declarações das testemunhas policiais, que visualizaram o momento em que o rapaz da moto jogou o ilícito no chão, conclui-se que as substâncias apreendidas certamente destinavam-se à mercancia ilícita.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar em absolvição, tampouco na pretendida desclassificação da conduta para o delito tipificado no artigo 28, da Lei 11.343/06.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO

RECURSO

INTERPOSTO
,
MAS

NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.